Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. NATUREZA CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO SUBJACENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa contra sentença que declarou a inexistência de débito representado por duplicata mercantil por indicação, determinou o cancelamento do protesto e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente a reconvenção.
2. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, validade do título e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em:
(i) Verificar se houve nulidade da sentença ou cerceamento de defesa;
(ii) Examinar a validade da duplicata mercantil por indicação e a existência de causa jurídica para sua emissão;
(iii) Analisar a configuração do protesto indevido e do dano moral presumido;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A duplicata é título de crédito de natureza causal, cuja validade depende da comprovação da relação jurídica subjacente (Lei 5.474/68).
5. No caso, a apelante não demonstrou a entrega de mercadorias ou prestação de serviços que justificassem a emissão da duplicata sem aceite, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
6. A ausência de prova da origem do débito torna inexigível o título e irregular o protesto realizado, configurando ato ilícito.
7. O protesto indevido enseja dano moral presumido (in re ipsa), inclusive para pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
8. Mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento:
“1. A duplicata mercantil é título de crédito causal, cuja exigibilidade depende da comprovação da relação jurídica subjacente; 2. A ausência de prova da entrega da mercadoria ou prestação do serviço torna inexigível a duplicata e irregular o protesto, configurando ato ilícito e dano moral presumido.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei 5.474/68, arts. 13 e 15; Lei 9.492/97; CC, arts. 187 e 927; CPC, arts. 373, II, e 489; Súmula 54/STJ.